Tribunal: TJES
Processo: 5004553-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004553-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AGOSTINHO JARETA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5004553-02.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: AGOSTINHO JARETA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A,
em face do Acórdão de ID. 2835256, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela recorrente, ora embargante,
e manteve a sentença de ID. 2368332 por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em suas razões (ID. 2839541), o Embargante alega que no acórdão houve contradição, tendo em vista que a contratação do empréstimo foi feita de forma eletrônica, a qual é perfeitamente válida e foi comprovada; bem como que o banco efetuou a transferência do valor contratado para conta de titularidade do embargado, juntando uma imagem do TED na ocasião, razão pela qual deveria ter sido determinada a restituição do valor transferido, na forma de compensação. Por fim, alega a ausência de ato ilícito que enseje a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, ora embargado, e reparação por danos morais.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 3016872.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Cumpre destacar, ainda, que não houve comprovação anterior de que o embargante tenha efetuado a transferência de qualquer quantia para a conta do autor, ora embargado, sendo que, apresentou, apenas nesta ocasião, a imagem de um suposto comprovante, tratando-se, portanto, de matéria evidentemente preclusa.

Com efeito, não há que se falar em contradição quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por unanimidade, julgou pelo não provimento do recurso inominado interposto.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.